Tribunal: TJBA
Processo: 8025330-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025330-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MELISSA HORA LOBO E SILVA Advogado(s): ACIOLI VIANA SILVA, JOAO FRANCISCO COELHO NARVAES, TAHISE TANAJURA COTRIM IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DA CANDIDATA POR ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO EM EFETIVAR A POSSE. ILEGALIDADE. SÚMULA 16/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público regionalizado regido pelo Edital SAEB/03/2022, visando assegurar sua posse no cargo de professora de língua portuguesa, após nomeação formalizada por Decreto Simples publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 28.03.2025. Alegação de omissão da autoridade coatora em concretizar a posse dentro do prazo legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, uma vez nomeada formalmente pela Administração Pública, há direito líquido e certo à posse da candidata. III. Razões de decidir 3. A nomeação formal da impetrante convola a expectativa de direito em direito subjetivo à posse, afastando a discricionariedade administrativa quanto à investidura no cargo. 4. A omissão da Administração em formalizar a posse no prazo legal viola o artigo 19 da Lei nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia) e fere o princípio da legalidade administrativa. 5. A jurisprudência é pacífica quanto ao direito subjetivo à posse de candidato nomeado, nos termos da Súmula 16 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. O ato formal de nomeação convola a expectativa de direito do aprovado em concurso em direito subjetivo à posse. 2. A omissão da Administração em formalizar a posse dentro do prazo legal configura ilegalidade. 3. Concurso regionalizado vincula o aprovado ao NTE indicado na inscrição, não havendo discricionariedade da Administração para alteração do local.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 6.677/1994 (BA), art. 19. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 16; STF, RE 837.311, Tema 784. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8025330-71.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MELISSA HORA LOBO E SILVA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça